Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-69.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002944-69.2016.8.14.0059

APELANTE: ERICK JOHN FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍVULO AUTOMOTOR –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI CRIME. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADA NOS AUTOS PELO AUTO PRELIMINAR DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES DO DETRAN. IMPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO GROSSEIRA DA PLACA DO VEÍCULO COM USO DE FITA ISOLANTE QUE CONSTITUI FATO TÍPICO. PRECEDENTES DO STJ.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ERICK JOHN FIGUEIREDO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311 do CPB, cominando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, tendo sido a privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade dos autos desde a apresentação das alegações finais, arguindo que não lhe foi oportunizada a constituição de causídico particular, tendo sido os autos encaminhados de plano à defensoria pública, causando grave prejuízo a defesa do recorrente, ante a ausência de defesa técnica nos autos.

No mérito, demanda pela nulidade processual decorrente da ausência de laudo definitivo atestando a adulteração dos sinais de identificação do veículo, bem como, a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 23/04/2015, por volta das 10h00min, a equipe do Departamento de Transito do Estado do Pará, em diligencias de fiscalização veicular na operação "TIRADENTES", realizaram um bloqueio na travessa 17, esquina com a 4ª rua, bairro centro, nessa urbe, ocasião em que abordaram o ora denunciado que estava pilotando a motocicleta modelo HONDA/XRE300, ANO 2014,cor preta, placa OTA 5064, CHASSI 9C2ND111OERO13578, de propriedade de ELIASSY CRUZ FIGUEIREDO, mãe do ora denunciado. Ressalta-se foi constatado que a placa do veículo estava adulterada, onde o digito seis (6) da placa veicular foi modificado para digito oito (8), sendo utilizada fita isolante cor preta para realizar a adulteração.

Esclarece que foram tomadas as medidas de estilo e, diante da Autoridade Policial, o indiciado nega a autoria do delito, afirmando não tinha conhecimento da adulteração, pois o veículo era utilizado por terceiros.

Atestou que restaram evidentes os indícios da prática do crime de adulteração de placa identificadora de veículo automotor, mais especificamente, modificação do digito da plana da motocicleta de propriedade da genitora do ora denunciado.

Após o transcurso da instrução, o réu foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 311 do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, cuja reprimenda foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em sede preliminar, discorre o apelante acerca da nulidade decorrente da nomeação de defensor público para exercer sua defesa na fase de apresentação das alegações finais, após a renúncia do causídico que até então lhe patrocinava, sem, contudo, proceder com a prévia intimação do acusado para constituir novo patrono, o que teria lhe ocasionado grave prejuízo em razão da deficiência de defesa técnica.

Razão não assiste à preliminar arguida.

Com efeito, muito embora tenha sido nomeado advogado dativo para apresentar as alegações finais do réu, sem haver registro nos autos de que o acusado foi intimado para constituir causídico particular, evidencia-se que a patrona nomeada apresentou as alegações finais suscitando as teses de absolvição sumária e subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como, a substituição da pena por restritivas de direitos, se manifestando, portanto, de forma técnica, garantindo a ampla defesa e o contraditório do réu, não havendo que se falar na nulidade por deficiência de defesa.

Outrossim, logo após a apresentação das alegações finais pela advogada dativa, o réu juntou aos autos procuração constituindo novo causídico, todavia, nada manifestou quanto a nulidade por inobservância do art. 263 do CPP
[1]
, peticionando tão somente pela dispensa da obrigação de assinatura mensal do fórum da comarca, não podendo se valer nesse momento processual da chamada nulidade de algibeira.

Ressalta-se, em complemento, que no âmbito do processo penal, ainda que de natureza absoluta, a arguição de nulidade deve vir acompanhada da demonstração de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP
[2]
, elemento não essencial não comprovado nas razões da apelação, motivo pelo qual, a preliminar suscitada deve ser rejeitada. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.

III - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 504.819/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA NEGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RÉU QUE APÓS SER COLOCADO EM LIBERDADE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA SEM INFORMAR O NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO. REVELIA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ATRIBUÍDA À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão controvertida limita-se à alegação de nulidade do julgado por ausência do Defensor Público a audiência de instrução e julgamento e pela ausência de intimação do acusado por edital.

2. Diante da nomeação de defensor dativo, da qual não resultou prejuízo para o réu, inexiste nulidade pela ausência do Defensor Público em audiência.

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

4. Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria.

5. Cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não pode a defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.842.781/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais o apelante pleiteia por sua absolvição, sob o fundamento de não constituir o fato infração penal, bem como, por não haver laudo definitivo nos autos, pleitos estes que não merecem prosperar. Senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, observa-se que foi produzido auto preliminar de adulteração de sinais identificadores do veículo, atestando que houve modificação do número da placa, tendo sido alterado o terceiro digito da placa, utilizando-se de uma fita isolante de cor preta para modificar o número 06 (seis) por 08 (oito), restando, dessa forma, demonstrada a materialidade delitiva, não havendo que se falar na ausência de laudo definitivo nos autos, em especial, porque a adulteração de natureza grosseira não demanda a realização de perícia minuciosa.

Outrossim, verifica-se que a autoria e materialidade do ilícito em questão restaram evidenciadas nos autos pelas provas testemunhais produzidas em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 28.08.2018, a partir dos depoimentos dos agentes do DETRAN/Pa, presentes por ocasião da abordagem do acusado.

Em juízo, a testemunha HUMBERTO CELSO ROSA, agente do DETRAN relatou que:

“(...) havia uma barreira de fiscalização; que não foi quem abordou; que seu colega quem fez e a abordagem; que apenas o acompanhou; que seu colega percebeu a adulteração e chamou o apoio; que percebeu a adulteração; que tinha uma fitinha preta; que o acusado estava com sua identidade, mas que não recorda se estava habilitado; que não sabe de quem era a motocicleta. (...)”.

No mesmo sentido, a testemunha AUGUSTO ALVARO GASPAR DO ROSARIO JÚNIOR, também agente do DETRAN, declarou em audiência de instrução que:

“Que estavam fazendo uma operação de fiscalização da cidade de Soure; que nessa barreira fez a abordagem; que pediu para condutor parar; que o acusado ignorou a ordem de parada e foi para o posto de gasolina; que o acompanhou até o posto; que pediu a habilitação e a documentação do veículo; que o acusado lhe entregou os documentos; que quando foi fazer a verificação dos documentos com a placa, estava diferente um numero; que viu que tinha sido adulterado a numeração com uma fita isolante preta; que neste momento chamou o apoio da polícia; que informou ao apelante que aquela pratica era crime; que o conduziram para a delegacia; que o acusado disse que não sabia da adulteração; que acha que o proprietário da moto não era o acusado; que acha que a moto era do supermercado em que o acusado trabalhava; que o acusado disse que trabalhava no supermercado; que acredita que a moto era usada mais pelo acusado, pois era ele que fazia as entregas; que essa foi a informação que o acusado lhe passou na hora que já estava na delegacia; que a placa adulterada estava batendo em um outro veículo em Cametá.”.

Ao ser interrogado em sede policial e em juízo, o apelante negou os fatos.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crimes de adulteração de sinal de veículo automotor, restando firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que grosseira a adulteração, com uso de fita isolante, facilmente perceptível a olho nu pelos agente, é típica a conduta praticada, se subsumindo ao delito penal descrito no art. 311 do CPB. Sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA.

1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem.

2. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância.

(REsp n. 2.050.396/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado encontram-se evidenciadas nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 263.

Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

[2]
Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 08/05/2024